Tribunal: TJSP
Processo: 2035869-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2017 a 2020 – Município de Campinas – Insurgência contra indeferimento de indicação de bens à penhora (imóvel tributado) – Recusa justificada da exequente – Necessidade de observância da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2017 a 2020 – Município de Campinas – Insurgência contra indeferimento de indicação de bens à penhora (imóvel tributado) – Recusa justificada da exequente – Necessidade de observância da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Decisão mantida – Recurso não provido.